Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708918-50.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WESLEY DE SOUZA BRANDAO VILACA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença de ID 50086087 que, na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de WESLEY DE SOUZA BRANDAO VILACA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de emenda à inicial. O apelante, Banco Pan S.A., informa no ID no 52220979 que não tem mais interesse recursal e pede a desistência do recurso e a remessa dos autos à primeira instância. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso, nos termos do art. 998 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Retirem-se de pauta. Após, procedam-se à baixa ao primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador